Tribunal: TJSP
Processo: 1008101-33.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Carro que parou funcionar sete meses após a aquisição – Recompra do bem pela ré, tendo a autora arcado com o reparo do automóvel – Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Carro que parou funcionar sete meses após a aquisição – Recompra do bem pela ré, tendo a autora arcado com o reparo do automóvel – Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – Provas produzidas suficientes para solução da controvérsia independentemente da não inversão do ônus da prova ter ocorrido na sentença – JUNTADA COM A APELAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE CONVERSA HAVIDA ENTRE AUTORA E REPRESENTANTE DA RÉ – Impossibilidade – Conquanto admitida a juntada de documentos em qualquer tempo desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé da parte que os apresenta, não se pode admitir a juntada do áudio no apelo, já que a autora sequer mencionou sua existência na inicial ou na réplica, não se admitindo juntá-lo apenas após a prolação de sentença desfavorável a si – Documento que não era novo (relativo a conversa ocorrida antes da propositura da ação) – Não comprovação da impossibilidade de juntada anteriormente – Desconsideração do documento que se impõe – MÉRITO – Verificação da regularidade e condições do bem que compete ao adquirente – Diligência esperada em momento anterior à concretização da compra – Substituição da folha da lateral traseira esquerda que não afetou a estrutura da carroceria e não impediu a aprovação do veículo na vistoria – Requerente que ficou com o automóvel por sete meses e rodou mais de 14.000 quilômetros – Inexistência de elementos que levem a crer que o problema ocorrido no motor não seja fruto do desgaste natural do bem – Ausência de prova de realização de regular manutenção do carro ao longo do tempo em que esteve com a autora – Automóvel que parou de funcionar quando já escoada a garantia cabível para veículos usados – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS HAVIDAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – Descabimento – Contrato entre advogado e cliente – Ré que não participou do ajuste e não pode ser compelida a arcar com os honorários contratuais – Manutenção da improcedência que se impõe – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
1
Registro: 2020.0000814548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008101-33.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
NAYARA ALAMO GABRINE VICTOR DA SILVA, é apelado EDILSON DOS
SANTOS SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
2
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante: Nayara Alamo Gabrine Victor da Silva
Apelada: Edilson dos Santos São Carlos (SS Veículos)
Voto no 25.649
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA Compra e
venda de bem móvel Carro que parou funcionar
sete meses após a aquisição Recompra do bem
pela ré, tendo a autora arcado com o reparo do
automóvel

Pretensão
ao
recebimento
de
indenização por danos materiais e morais

Sentença de improcedência CERCEAMENTO DE
DEFESA

Inocorrência

Teoria
do
livre
convencimento motivado, nos termos dos artigos
370 e 371 do CPC Provas produzidas suficientes
para solução da controvérsia independentemente
da não inversão do ônus da prova ter ocorrido na
sentença
JUNTADA COM A APELAÇÃO DE
GRAVAÇÃO DE CONVERSA HAVIDA ENTRE
AUTORA
E
REPRESENTANTE
DA
RÉ

Impossibilidade
Conquanto admitida a juntada
de documentos em qualquer tempo desde que
respeitado o contraditório e ausente má-fé da
parte que os apresenta, não se pode admitir a
juntada do áudio no apelo, já que a autora sequer
mencionou sua existência na inicial ou na réplica,
não se admitindo juntá-lo apenas após a prolação
de sentença desfavorável a si
Documento que
não era novo (relativo a conversa ocorrida antes
da propositura da ação)
Não comprovação da
impossibilidade
de
juntada
anteriormente

Desconsideração do documento que se impõe

MÉRITO Verificação da regularidade e condições
do bem que compete ao adquirente
Diligência
esperada em momento anterior à concretização da
compra Substituição da folha da lateral traseira
esquerda que não afetou a estrutura da carroceria
e não impediu a aprovação do veículo na vistoria
Requerente que ficou com o automóvel por sete
meses e rodou mais de 14.000 quilômetros

Inexistência de elementos que levem a crer que o
problema ocorrido no motor não seja fruto do
desgaste natural do bem Ausência de prova de
realização de regular manutenção do carro ao
longo do tempo em que esteve com a autora

Automóvel que parou de funcionar quando já
escoada a garantia cabível para veículos usados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
3
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS
HAVIDAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO
PARA
PROPOSITURA
DA
DEMANDA

Descabimento Contrato entre advogado e cliente
Ré que não participou do ajuste e não pode ser
compelida a arcar com os honorários contratuais
Manutenção da improcedência que se impõe
Honorários advocatícios recursais
Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por NAYARA
ALAMO GABRINE VICTOR DA SILVA, nos autos da ação indenizatória que
move contra EDILSON DOS SANTOS SÃO CARLOS, objetivando a reforma
da sentença (fls. 113/117) proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra. Flávia de
Almeida Montingelli Zanferdini, que julgou improcedente a ação, condenando a
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade
processual concedida (fls. 44).
Apela a autora (fls. 120/129) sustentando a
necessidade de anulação da decisão impugnada, já que teria tido cerceado o
seu direito de defesa com o indeferimento do pedido de inversão do ônus da
prova apenas na sentença, de forma que não teria tido oportunidade de
produzir as provas necessárias a comprovar os fatos constitutivos do seu
direito (prova testemunhal, depoimento da ré e prova documental gravação
de conversas entre ela e o representante da requerida, que ocorreram em
09/04/2018, sendo que não teria sido juntada com a inicial devido à
necessidade de um técnico transformar o arquivo de áudio em um arquivo
convencional para que pudesse ser exibido em qualquer programa de mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
4
Defende a possibilidade de juntada de documento
em sede de apelação desde que assegurado o contraditório e não evidenciada
má-fé, motivo pelo qual requer a juntada da gravação retromencionada.
Caso não se entenda pela nulidade da decisão,
sustenta a necessidade de reforma, já que mesmo tendo levado o carro para
um mecânico de sua confiança que constatou vícios aparentes que foram
sanados pela ré apareceram outros problemas e foi descoberto que o veículo
era batido, sendo que a vistoria em que tomou conhecimento de tal informação
teria sido realizada menos de um mês após a compra, cf. fls. 99, e não meses
conforme constou na sentença.
Afirma que desde que constatou que o veículo
tinha sido batido requisitou o desfazimento do negócio, tendo sido apenas
“enrolada” pela demandada até a recompra do automóvel, porém por preço
muito inferior, tendo ainda arcado com o pagamento do conserto quando o bem
parou de funcionar (em 14/04/2018).
Apresentadas contrarrazões (fls. 136/145), o
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
Narra a requerente que em 26/08/2017 se dirigiu
ao estabelecimento da ré para adquirir um veículo seminovo, sendo que após
negociações comprou um Honda Fit 2012/2013, placa FES 4602 (fls. 21), pelo
preço de R$ 38.990,00, tendo dado em pagamento um automóvel Celta de
sua propriedade (no valor de R$ 1.394,25, já que estava financiado, fls. 20), 4
cheques de R$ 1.075,00 cada (fls. 25/28) e o restante por consórcio no valor
de R$ 33.295,75 (fls. 23/24)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
5
Enquanto negociavam o carro o levou para
mecânico de sua confiança, que constatou a necessidade de realização de
alguns serviços mecânicos (fls. 31) e de troca dos pneus, sendo que a ré, de
forma a viabilizar o negócio, disse que efetuaria os serviços conforme
orçamento e trocaria os pneus.
Dias após a compra levou o carro para higienizar
e arrumar o som, sendo informada que a aparelhagem de som e das caixas do
som não eram originais e que estavam faltando algumas peças na porta do
carro, tendo ainda observado que o veículo começou a apresentar barulhos no
porta-malas em razão de peça quebrada. Diz que retornou à ré para solicitar o
desfazimento do negócio, o que foi negado, tendo sido oferecido outro carro
de interesse dela na mesma faixa de preço.
Ao providenciar a realização de vistoria cautelar
tomou conhecimento que o automóvel era avariado e tinha sofrido batida na
coluna, o que teria sido omitido no momento da venda. Mesmo com a vistoria
em mãos a demandada negou desfazer o negócio, mas se comprometeu em
agilizar o processo para encontrar outro veículo.
Afirma que tentou entabular contrato com a loja
para agilizar a troca dos carros, mas o representante negou, dizendo que era
desnecessário fazer um contrato, bastando a sua palavra. Os meses foram se
passando e a ré sempre se esquivava para concretizar a substituição do
veículo.
Em 14/04/2018 o carro parou de funcionar, sendo
constatado pelo mecânico da sua confiança que houve provável erro de
montagem na parte mecânica dos serviços realizados pela loja (fls. 30).
Informou a requerida e depois de muita negociação esta disse que pagaria
pelo conserto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
6
Em meados de maio de 2018 informou à ré que
havia achado um carro para fazer a troca em outro estacionamento, tendo a ré
aceitado sob a condição de que ela assumisse o pagamento do conserto no
valor de R$ 1.700,00 (fls. 39), sendo que lhe pagaria R$ 36.000,00 pelo Honda
Fit (fls. 34). Devido ao tempo transcorrido entabularam a devolução do dinheiro
com a entrega do veículo, tendo posteriormente adquirido outro automóvel
(recebeu R$ 34.300,00 em sua conta e adquiriu Ford Fiesta 2015 (fls. 22) por
R$ 37.500,00, fls. 29).
Diz que em razão dos problemas no Honda Fit
obteve diversos prejuízos patrimoniais: i) R$ 2.990,00 pela compra e posterior
venda do bem; ii) R$ 660,00 para transferência do consórcio do Honda Fit para
o Fiesta (fls. 36/38); iii) R$ 349,86 com documentação da nova transferência
de titularidade para o veículo atual (fls. 35); iv) R$ 98,00 com vistoria do
consórcio (fls. 40/41); v) R$ 80,00 com vistoria de transferência do veículo
atual (fls. 43); vi) R$ 180,00 com vistoria cautelar do Honda Fit (fls. 42); vii) R$
1.700,00 com conserto, além de R$ 1.600,00 com contratação de advogado
para propositura desta ação (fls. 32). Pugna seja a requerida condenada ao
ressarcimento das quantias, bem como ao pagamento de indenização pelos
danos morais alegadamente suportados.
Regularmente
citada,
a
ré
apresentou
contestação (fls. 53/90), a respeito da qual a autora se manifestou em réplica
(fls. 94/107).
A requerida se manifestou sobre os documentos
juntados com a réplica às fls. 111/112.
Sobreveio sentença de improcedência, contra a
qual se insurge a demandante.
O apelo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
7
Primeiramente, não cabe anular o feito porque a
questão de mérito resolvida na sentença não depende da coleta de provas
diversas das documentais acostadas aos autos, de maneira que o MM. Juiz
está autorizado a julgar antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Importa destacar, desde logo, que o julgamento
antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas pelas partes, não
viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Isso porque o ordenamento processual brasileiro
adotou a teoria do livre convencimento motivado ou persuasão racional do juiz
no tocante a análise das provas, não havendo, pois, provas com valores pré-
estabelecidos, o que dá ao magistrado ampla liberdade para a análise dos
elementos de convicção trazidos aos autos pelas partes.
Dessa forma, a doutrina assevera que:
“O livre convencimento, como prerrogativa do juiz na apreciação dos fatos e
de sua prova, é mais precisamente, por força do que a Constituição e a lei
lhe impõem, um convencimento racional e motivado à luz dos autos. Essa é
a interpretação do art. 131 do Código de Processo Civil, que institui o livre
convencimento segundo os autos em associação com o dispositivo
constitucional que exige a motivação das decisões judiciárias”
(DINAMARCO, Cândido Rangel, “Instituições do Direito Processual Civil”,
vol. III, 6a Edição, Malheiros, São Paulo).
Igualmente, nos termos do artigo 370, parágrafo
único, do CPC, cabe ao juiz da causa conduzir o processo de modo a evitar a
produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, in verbis:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
8
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.
Cediço, então, que cabe ao juiz, destinatário da
prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da
produção de determinada prova para formação de seu convencimento.
Sustentam
esse
mesmo
entendimento
os
seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO -
FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA -
AUSÊNCIA,
NA
ESPÉCIE
-
INTIMAÇÃO
DO
PROTESTO
-
REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ -
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO.
I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de
instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código
de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário
da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção
ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da
produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se
mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se,
por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa.
II - A constatação do Tribunal de origem que o pedido de falência justifica-se
pela ausência de cumprimento de obrigação, bem como na identificação de
que houve anterior ajuizamento de execução de título extrajudicial que
restou frustrada, afasta a alegação de utilização do pedido falimentar como
sucedâneo de ação de cobrança.
III - Viável se mostra o protesto de título executivo tendo em conta que a sua
finalidade é única: habilitar o credor a aviar a ação de falência da parte
devedora. Todavia, para o protesto, é necessário que o credor tome
providências preliminares, dentre elas, a intimação do devedor para fins de
conhecimento e, consequentemente, defesa. Observância, in casu.
V - Não se admite recurso especial pela alínea "c" quando ausente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
9
demonstração, pelo recorrente, das circunstâncias que identifiquem os
casos confrontados
V - Recurso especial improvido. (REsp 1108296/MG, Terceira Turma, Rel.
Min. Massami Uyeda, DJ: 07/12/2010; grifou-se).
PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO PELO CREDOR. OFERECIMENTO
DE MAIS DE 50% DO VALOR DO BEM. ATUALIZAÇÃO DE LAUDO.
INEXISTÊNCIA. PREÇO VIL. RECONHECIMENTO.
1. O indeferimento do pedido de produção de provas não implica violação
ao direito da parte se os fatos a serem comprovados são inúteis ao deslinde
da causa.
2.
É possível ao credor participar do leilão de bem imóvel
independentemente da concorrência de outros licitantes. Precedentes.
3. O juiz deve determinar de ofício a atualização do laudo de avaliação,
quando entre sua realização e a data da alienação judicial decorrer tempo
significativo.
4. É lícito ao devedor apresentar embargos à arrematação com fundamento
em preço vil decorrente da falta de atualização, independentemente do
questionamento da matéria antes da praça.
5. Recurso conhecido e provido. (REsp 1006387/SC, Terceira Turma, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ: 02/09/2010).
No presente caso, entende a apelante que a
inversão do ônus prevista pelo art. 6, inc. VIII, do Código de Defesa do
Consumidor deveria ser feita ainda em fase instrutória, e não apenas em
sentença, tal como fez o Juízo de Primeiro Grau.
E
não
obstante
se
compartilhe
desse
entendimento, no caso concreto não há que se falar em cerceamento de
defesa pela não inversão somente quando do julgamento, já que
independentemente da inversão ou não as provas produzidas eram suficientes
para o deslinde do feito, de modo que não se fazia necessária, então, a
dilação probatória. E isso porque o depoimento do representante da ré e a
oitiva de testemunhas pretendidas pela requerente não se mostravam
necessários para a resolução da controvérsia, sendo suficiente à verificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
10
da ocorrência do alegado ato ilícito pela demandada a análise das provas
juntadas com a inicial, contestação e réplica.
Quanto à gravação juntada com a apelação,
ainda que não se ignore a possibilidade de juntada de documentos “em
qualquer fase do processo, desde que respeitado o contraditório e inexistente
má-fé na conduta da parte”. (Conforme entendimento firmado no REsp
253.058, 4a Turma do STJ, Min. Fernando Gonçalves, DJ: 04/02/2010), da
análise dos autos se infere que a autora sequer mencionou a existência de
referida gravação de conversa com representante da ré na inicial ou na réplica,
não se podendo admitir que venha a apresentar gravação produzida antes
mesmo da propositura da ação só após a prolação de sentença desfavorável a
si, deixando ainda de comprovar que o áudio só teria se tornado disponível
após a sentença, não se desincumbido, então, do ônus que lhe cabia de
demonstrar o motivo do impedimento de juntá-lo anteriormente, consoante
disposto no artigo 435 do diploma processual.
A respeito do dispositivo mencionado, de se
destacar os ensinamentos de Luiz Dellore:
4. Juntada de documentos já existentes (parágrafo único). O sistema do
CPC/1973 era bem rígido quanto à juntada de prova: apenas em estreitas
hipóteses seria possível juntada de documento após a inicial e contestação.
Porém, muitas vezes a jurisprudência flexibilizava essa regra, afirmando que
seria possível a juntada desde que (i) houvesse contraditório e (ii) não
houvesse má-fé (a respeito, vide jurisprudência selecionada).
4.1. Diante desse quadro
e constatando que, no Brasil, pelas
características culturais da população, de fato muitas vezes apenas ao
longo do processo é que as partes levam documentos pertinentes aos seus
advogados o CPC/2015 inovou e inseriu este parágrafo.
4.2. Assim, o parágrafo único buscou flexibilizar a juntada extemporânea,
mas não exatamente nos moldes da jurisprudência do STJ. Também o art.
1.014 trata de situação em que possível alegar novos fatos (inclusive, mas
não só via documentos), no âmbito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
11
4.3. Será possível, nos termos do parágrafo em análise, a juntada de
documento já existente e que não foi oportunamente juntado, pois se tornou
conhecido, acessível ou disponível posteriormente à inicial ou contestação,
devendo a parte comprovar o motivo que impediu a juntada no prazo
regulamentar (requisito inexistente para a jurisprudência anterior), cabendo
ao juiz avaliar se a juntada se dá de boa-fé (art. 5.o).
4.4. Resta verificar como será a jurisprudência diante do novo requisito, mas
a tendência é que os tribunais venham a admitir qualquer juntada, desde
que não se verifique má-fé. Ou seja, acredita-se na manutenção do
entendimento anterior especialmente porque o principal argumento para
não se ter juntado oportunamente será “esqueci” ou “não encontrei”.
4.5. A caracterização da má-fé se dará quando transparecer, nos autos do
processo, que o documento era plenamente conhecido e não foi juntado no
momento oportuno como estratégia, de modo a prejudicar a parte contrária
(a avaliação é subjetiva e deve considerar as especificidades do caso
concreto).(In Processo de Conhecimento e cumprimento de sentença:
Comentários ao CPC de 2015, Fernando da Fonseca Gajardoni; Luiz
Dellore, Andre Vasconcelos Roque e Zulmar Duarte de Oliveira Jr. São
Paulo: Método, p. 350/351; grifou-se).
Assim, diante da impossibilidade de classificar
como novo o documento trazido com o apelo, não tendo demonstrado a
apelante qualquer razão impeditiva que impossibilitasse a juntada no momento
adequado, devem prevalecer no caso em tela os efeitos da preclusão
consumativa, sendo medida de rigor a desconsideração do áudio trazido
extemporaneamente.
Dessa maneira, considerando que cabe ao juiz
deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova para
a formação de seu convencimento e que a prova documental se mostrou
suficiente para a formação do convencimento do Julgador, verifica-se que não
havia a necessidade de dilação probatória, de modo que a interpretação dos
documentos e a aplicação do direito cabiam ao magistrado desde logo, razão
pela qual não há que se falar em cerceamento do direito de defesa da
demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
12
Passo a apreciar o mérito.
Da análise dos autos se infere ser incontroverso:
i) que a autora adquiriu em agosto/2017 veículo com mais de 4 anos de uso e
75.000 quilômetros rodados por mais de R$ 38.800,00; ii) que o bem
apresentou problema no motor mais de sete meses após a compra; iii) que a
requerida recomprou o automóvel em maio/2018 com mais de 89.600
quilômetros rodados (fls. 39) por R$ 36.000,00 (fls. 34).
Alega a requerente, contudo, que o som do carro
não seria original, que teria aparecido barulho no porta-malas e que não teria
sido informada sobre batida na coluna do automóvel, o que constatou após
realização de vistoria veicular, requerendo ressarcimento dos prejuízos
patrimoniais e extrapatrimoniais alegadamente suportados em razão da
aquisição do bem, posteriormente revendido à loja ré.
Consoante bem pontuado pelo magistrado a quo,
é diligência esperada do adquirente de automóvel verificar a regularidade e
condições do bem antes de efetuar a compra, o que foi feito em parte pela
autora, tanto que a ré realizou reparos mecânicos e trocou os pneus cf.
indicado pelo profissional de confiança da consumidora que avaliou o veículo
antes da concretização do negócio (fls. 31, 83 e 86), sendo que deveria a
autora nesta ocasião ter também realizado vistoria no carro, de forma a
constatar a existência de reparo da folha da lateral traseira esquerda e
eventualmente desistir da compra, pontuando-se, todavia, que tal fato não
afetava a estrutura da carroceira, tanto que foi aprovado na vistoria (fls.
99/106) e efetivada a transferência do bem para seu nome (fls. 21).
Quanto ao problema no motor ocorrido em
abril/2018, mais de sete meses após a compra, tem-se que não há como
imputá-lo à requerida, já que escoada a garantia de 90 dias aplicável para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
13
motor e câmbio de veículos usados, não se podendo admitir que seja a
vendedora responsabilizada pelo problema havido depois de a autora ter
rodado mais de 14.000 quilômetros com o bem, ausente demonstração de
realização da regular manutenção ônus que cabia tão-somente à adquirente,
pois não teria como a alienante comprovar que aquela deixou de efetuar as
trocas regulares de óleo, que não fez as revisões pertinentes e que não
abasteceu o carro com combustível de qualidade.
Ademais, o diagnóstico dado por profissional
contratado pela autora (fls. 30) é insuficiente para demonstrar que o carro
parou de funcionar unicamente por falha nos serviços prestados pela ré à
época da realização do negócio (7 meses antes do problema), já que além de
unilateral plenamente possível que o problema tenha aparecido por falta de
manutenção, não tendo a autora comprovado que a fez, tampouco requerido a
produção de perícia
ainda que indireta
que pudesse constatar que o
problema que fez o carro parar de funcionar teria ocorrido exclusivamente em
virtude da má prestação de serviço pela demandada.
Assim, não verificada a prática de ato ilícito pela
requerida não há como condená-la ao pagamento das indenizações
pleiteadas, sendo caso, portanto, de manter-se a improcedência da ação.
Quanto ao pedido de ressarcimento de valores
despendidos com a contratação de advogado para propositura da demanda,
ressalto que tais despesas não englobam o conceito de dano material, razão
pela qual não há que se falar em indenização nesse aspecto.
Reformulado o entendimento deste relator, consoante reiterado na jurisprudência, os honorários convencionais
despendidos pela parte ao seu advogado não constituem dano material
emergente passível de reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
14
Trata-se de livre pactuação entre o litigante e o
seu respectivo procurador, sem que a parte adversa dela tenha participado, de
modo que não pode ser compelida a arcar com a referida verba, decorrente de
contrato particular que não celebrou.
O contrato de honorários, firmado entre o
advogado e o constituinte, vincula apenas as partes desse negócio jurídico.
Incide a regra de que o contrato é “res inter alios acta”, ou seja, esse ajuste
realizado entre as partes contratantes, em princípio, não aproveita nem
prejudica terceiros.
Assim, os honorários advocatícios pelos quais a
parte vencida na demanda deve responder são, exclusivamente, os
decorrentes da sucumbência, não alcançando os particularmente pactuados
entre a parte e seu procurador.
A esse respeito decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA TESE RECORRIDA COM O
ARTIGO VIOLADO. INCIDÊNCIADA SÚMULA No 284 DO STF, POR
ANALOGIA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM
A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES
DA SEGUNDA SEÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 3. O entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte no
julgamento do EREsp no 1.155.527/MG, de relatoria do Ministro SIDNEI
BENETI, aos 13/6/2012 é de que a simples contratação de advogado para
ajuizamento de ação não induz, por si só, a existência de ilícito gerador
de danos materiais. (...)
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1533892 / SP, 3a Turma
do STJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ: 02/06/2016; grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
15
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MATERIAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
RESSARCIMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
1. Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de
ação, por si só, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a
qualquer pretensão questionada judicialmente. A atuação judicial na defesa
de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos
constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à
Justiça.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 1478820 / SP, 3a
Turma do STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ: 12/04/2016; grifou-
se).
Nesse sentido também já se posicionou este
Egrégio Tribunal:
Apelação. Serviços Educacionais. Necessidade de contratação de advogado
para impetrar Mandado de Segurança. Ressarcimento das despesas
decorrentes da contratação de honorários. Impossibilidade. Precedentes
desta Câmara. Dano moral inexistente. Mero aborrecimento. Sentença
mantida. Recurso improvido. (Apelação no 0025834-45.2012.8.26.0564, 36a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Walter Cesar Exner, DJ:
06/08/2015; grifou-se).
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Pessoa jurídica. Bloqueio de conta
corrente. Alegação do banco réu de que o bloqueio foi efetuado por razões
de segurança. Afirma que não há ato ilícito que gere o dever de indenizar.
Pretensão do banco réu de que seja afastada a indenização por dano
material. INADMISSIBILIDADE: Ficou comprovado o dano material pelo
estorno do valor referente ao pagamento de mercadoria vendida pela
empresa autora, sem qualquer comprovante de reclamação ou de aviso à
titular da conta corrente.
(...) RECURSO DA AUTORA - DANO MATERIAL - CONTRATAÇÃO DE
ADVOGADO - Pretensão de que o réu seja compelido ao pagamento do
custo que teve a autora de dispender com a contratação de advogado para
defender seus direitos - INADMISSIBILIDADE: A indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008101-33.2018.8.26.0566
16
materiais é indevida quando decorrente da contratação de advogado
particular, pois essa contratação não pode ser imputada a terceiro que não
participou dela, mesmo porque, há previsão legal (art. 20 e incisos do CPC)
que visa compensar o vencedor dos honorários do advogado que contratou.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA
AUTORA DESPROVIDO. (Apelação no 1000712-61.2014.8.26.0008, 37a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Israel Goés dos Anjos, DJ:
02/09/2014; grifou-se).
Assim, indevido também o pagamento da quantia
despendida pela autora com a contratação de advogado, já que tal verba,
como dito, não engloba o conceito de dano material.
Por derradeiro, com fulcro no princípio da
causalidade e ante o não provimento do recurso de apelação apresentado
pela autora, devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
em sede recursal, em atenção ao trabalho adicional realizado pelo patrono da
ré, pelo que os majoro para 15% do valor da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator